Tribunal: STJ
Processo: 0834486-34.2019.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2122352 - PB (2024/0033479-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: LIVIA CATARINA MADRUGA GALVAO DA TRINDADE COSTA
ADVOGADOS
: MARCIO ROBERTO MONTENEGRO BATISTA JUNIOR -
PB014765
PAULO CESAR ALMEIDA DA COSTA - PB014919
EMBARGADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA - PB019175A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO CONSTATADO. EFETIVA IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA
ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1
art. 1.022
CPC/2015,
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
. No caso, é possível notar que a parte impugnou de forma satisfatória o acórdão proferido pela
2
origem, sendo insubsistente a aplicação da Súmula 283/STF.
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as
3
decisões anteriores.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
09/10/2025
15/10/2025,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51483162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/10/2025 16:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: ea122ef8-4bd4-4498-8226-c441fff87dd7

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2122352 - PB (2024/0033479-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: LIVIA CATARINA MADRUGA GALVAO DA TRINDADE COSTA
ADVOGADOS
: MARCIO ROBERTO MONTENEGRO BATISTA JUNIOR -
PB014765
PAULO CESAR ALMEIDA DA COSTA - PB014919
EMBARGADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA - PB019175A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO CONSTATADO. EFETIVA IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO PROFERIDO
PELA ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
. No caso, é possível notar que a parte impugnou de forma satisfatória o acórdão proferido
2
pela origem, sendo insubsistente a aplicação da Súmula 283/STF.
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as
3
decisões anteriores.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Lívia Catarina Madruga
Galvão da Trindade Costa aos acórdãos proferidos por esta Segunda Turma, assim
ementados (e-STJ, fls. 1.710 e 1.746):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO NÃO
IMPUGNADA.
1. O recurso especial não é conhecido quando não impugnado fundamento
do acórdão que seja suficiente para manter o resultado do julgamento
(Súmula 283/STF).
2. Recurso especial não conhecido.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO: OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
Documento eletrônico VDA51174020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/10/2025 15:06:59
Código de Controle do Documento: dfe02f85-b3f7-49d8-bb49-3a17b240133a

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada à resolução dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, e não
se destinam, portanto, ao mero rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Em suas razões, alega que o acórdão embargado seria omisso quanto aos
argumentos de que: (i) o prejuízo seria presumido; e (ii) haveria precedentes desta
Casa reconhecendo a violação ao direito de sustentação oral em hipóteses similares.
Sustenta que "o reconhecimento de uma mácula ao art. 282, § 1o, do CPC
/2015 deveria ter conduzido ao conhecimento do recurso" (e-STJ, fl. 1.756).
Pleiteia, ao final, o acolhimento dos aclaratórios.
Impugnação às fls. 1.765-1.766 (e-STJ), por meio da qual a parte
embargada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão
judicial de fundamentação vinculada, sendo apenas cabíveis nas hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, omissão, obscuridade,
contradição e erro material.
O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais, de
modo a prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por
finalidade revisar ou anular decisões. Apenas excepcionalmente, ante o aclaramento
de obscuridade, desfazimento de contradição, supressão de omissão ou saneamento
de erro material, prestam-se os aclaratórios a modificar o julgado.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir
eventual erro material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso aclaratório, inviável se
mostra a utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento
Documento eletrônico VDA51174020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/10/2025 15:06:59
Código de Controle do Documento: dfe02f85-b3f7-49d8-bb49-3a17b240133a

aplicado ou novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta violação de
normativo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.467/MG, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS
NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.205.946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/11/2019
20/11/2019
No caso, verifica-se assistir razão à embargante.
Com efeito, da leitura do recurso especial, é possível notar que a parte
impugnou de forma satisfatória o acórdão proferido pela origem, argumentando que a
jurisprudência do STJ não condiciona o reconhecimento da nulidade à comprovação de
prejuízo, motivo pelo qual a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba estaria em
confronto com o art. 937 do CPC/2015.
Assim, insubsistente a aplicação da Súmula 283/STF na espécie.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para tornar sem efeito as decisões proferidas nesta instância.
Após, retornem os autos para nova análise do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51174020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/10/2025 15:06:59
Código de Controle do Documento: dfe02f85-b3f7-49d8-bb49-3a17b240133a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 2.122.352 / PB
Número Registro: 2024/0033479-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08344863420198152001
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LIVIA CATARINA MADRUGA GALVAO DA TRINDADE COSTA
ADVOGADOS
: MARCIO ROBERTO MONTENEGRO BATISTA JUNIOR -
PB014765
PAULO CESAR ALMEIDA DA COSTA - PB014919
RECORRIDO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : PAULO RENATO GUEDES BEZERRA - PB019175A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LIVIA CATARINA MADRUGA GALVAO DA TRINDADE COSTA
ADVOGADOS
: MARCIO ROBERTO MONTENEGRO BATISTA JUNIOR -
PB014765
PAULO CESAR ALMEIDA DA COSTA - PB014919
EMBARGADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : PAULO RENATO GUEDES BEZERRA - PB019175A
TERMO
Documento eletrônico VDA51448252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: 345cd38d-00a0-4b2a-8eeb-193486b5adb9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
09/10/2025
15/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: 345cd38d-00a0-4b2a-8eeb-193486b5adb9